Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS AO FILHO MAIOR. NÃO COMPROVADA A ALEGADA NECESSIDADE DECORRENTE DE ENFERMIDADE PSICOLÓGICA.
Deve ser acolhido o pedido de exoneração dos alimentos prestados a quem não comprova que deles continua a necessitar.